Tribunal: TJSP
Processo: 0005413-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Livramento condicional. Lapso temporal. Requisito objetivo. Interrupção. Nos termos da súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta disciplinar de natureza grave não implica interrupção na contagem do lapso temporal para postulação do livramento condicional.